Tribunal: TJDFT
Processo: 0738379-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PAGAMENTO EM SEPARADO E ANTECIPADO MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE RPV. VEDAÇÃO. ART. 100, §8o, CF. POSSIBILIDADE DE MERA RESERVA. PAGAMENTO DIRETO AO ADVOGADO. REQUISITÓRIO ÚNICO DA DÍVIDA PRINCIPAL. ART. 22, §4o, EOAB. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme jurisprudência pacífica da Suprema Corte, a Súmula Vinculante 47 trata unicamente sobre o fracionamento da execução contra a Fazenda Pública para pagamento de valor relativo aos honorários advocatícios de sucumbência, nela não se inserindo a controvérsia sobre o direito à expedição de RPV em separado para o pagamento de honorários contratuais.
2. Admitir o pagamento desmembrado, fracionado ou antecipado, dos honorários contratuais ao advogado, implicaria violação ao disposto no §8o do art. 100 da Constituição Federal, que proíbe a “expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o §3o deste artigo”.
3. Desse modo, com fundamento no §4o do art. 22 do Estatuto da OAB, cabe ao agravante tão somente a reserva dos honorários contratuais, ou seja, mediante abatimento da dívida principal, que lhe sejam pagos diretamente os honorários convencionados por ocasião do recebimento, pelo assistido, do requisitório único referente à dívida principal, haja vista a juntada aos autos do contrato de honorários, da autorização de dedução do percentual pactuado, e da declaração do constituinte no sentido de que não ocorreu nenhum adiantamento no pagamento desses honorários.
3. Recurso conhecido e improvido.